Tribunal: TJSP
Processo: 2089231-72.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO - Município de Conchal – Omissão legislativa para estabelecimento de prazos e procedimentos para a prática de atos administrativos no âmbito da Administração municipal de ambos os poderes, segundo o artigo 113 da Constituição Bandeirante, de observância obrigatória – Projetos de lei em tramitação que não foram convolados em norma vigente e eficaz

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO - Município de Conchal – Omissão legislativa para estabelecimento de prazos e procedimentos para a prática de atos administrativos no âmbito da Administração municipal de ambos os poderes, segundo o artigo 113 da Constituição Bandeirante, de observância obrigatória – Projetos de lei em tramitação que não foram convolados em norma vigente e eficaz no ordenamento jurídico municipal - Inércia que implica na ineficácia de preceito constitucional – Precedente deste Órgão Especial - Fixação de prazo de 180 (cento e oitenta) dias para que seja suprida a omissão, sob pena de aplicação da Lei Estadual no 10.177/1998 ("Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual") para disciplinar a matéria até que a purgação da mora - Ação procedente, com determinação.